Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR HOMOLOGADO. APLICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PORTARIA TJDFT 101/2016 EM RELAÇÃO À PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PORTARIA TJDFT 101/2016 AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.
2. Nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 deste e. Tribunal de Justiça aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada.
3. Não se mostra razoável a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias, e o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 3.1. Não demonstrada eventual discrepância ou abusividade no valor homologado pelo juízo de origem, a título de honorários periciais, deve ser mantida a decisão recorrida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.